Tribunal: TJSP
Processo: 0003268-33.2012.8.26.0102
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Análise de mérito prejudicada, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Lapso prescricional ultrapassado – Decretada extinta, de ofício, a punibilidade do réu, prejudicada a análise do mérito recursal.